Tribunal: TJPA
Processo: 0804982-73.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804982-73.2019.8.14.0040

APELANTE: LAILSON CARLOS DOS SANTOS MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÕES REFUTADAS PELO REQUERIDO POR MEIO DE PROVAS. DEMONSTRAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL E POSTERIORMENTE POR EDITAL NA FORMA DA LEGISLAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS DANO MORAL AFASTADO POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1 - O cerne da questão está em analisar o acerto ou não da sentença que não reconheceu a nulidade das infrações de trânsito E010402417, E010403835, E010408184, SA00014651 E010428086, expedidos pelo Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Parauapebas.

2 - Compulsando os autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, de forma a demonstrar o mínimo de provas a demonstrar a veracidade de suas alegações, de forma a demonstrar a ilegalidade dos ato administrativo, que em geral nascem com a presunção de legitimidade e veracidade, que embora não seja absoluta, gera o ônus da prova a quem invoca.

3 - De outra ponta, o Município de Parauapebas conseguiu satisfazer o ônus da prova que lhe competia, juntado aos autos cópia dos autos de infração, que demonstraram que os autos de infração em tudo atende o disposto no art. 280, do Código de Trânsito Brasileiro.
Também demonstrou o requerido que as cinco notificações foram encaminhadas inicialmente pela via postal, porém as notificações foram infrutíferas (ID. 4514529). Ainda, visando garantir a notificação do recorrente, o órgão procedeu às notificações por edital de todas as cinco infrações de trânsito, conforme possibilidade prevista na Resolução 619/2016 do CONATRAN.

4 – Ante a ausência de ilícito praticado por parte dos agentes públicos municipais, afastado o pedido de danos morais.

5 - Considerando a sucumbência recursal, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, suspensa a cobrança por força do benefícios da justiça gratuita.

.

5-
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LAILSON CARLOS DOS SANTOS MENDES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas que, nos autos da
Ação de Obrigação e indenização por danos morais
, ajuizada contra o
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (DMTT)
, julgou improcedente a demanda.

Em síntese, narrou o autor na inicial que ao efetuar o pagamento do licenciamento anual de seu veículo (motocicleta), foi surpreendido com o lançamento de cinco infrações de trânsito (E010402417, E010403835, E010408184, SA00014651 e E010428086), no valor total de R$ 2.416,24.

Aduziu que os autos de infração são nulos, pois nunca foi notificado pessoalmente. Acrescenta que a notificação por edital é possível apenas após o esgotamento da notificação pessoal via postal, o que não ocorreu no caso.

Requereu ao final, a anulação dos lançamentos das infrações conforme, o art. 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito, Súmulas 127 e 312 do STJ, e Resoluções 149 e 619 do CONTRAN, bem como a condenação do requerido em indenização por danos morais.

O Município de Parauapebas apresentou rechaçando as afirmações do autor, alegando que a parte autora foi devidamente notificada das infrações e da possibilidade de apresentar recurso. Pugnou ao final, pelo desprovimento da ação.

Sobreveio sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial e condenado o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida.

Irresignado o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando novamente que a nulidade das infrações de trânsito, pois não teria sido notificado sobre as mesas para que pudesse se defender, aduzindo violação de art. 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito, Súmulas 127 e 312 do STJ, e Resoluções 149 e 619 do CONTRAN.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões (ID. 4514589), defendendo a legalidade da imputação das infrações de trânsito, pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau entendeu ausente interesse público no feito, a justificar sua intervenção. (Id nº 3924779)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão está em analisar o acerto ou não da sentença que não reconheceu a nulidade das infrações de trânsito E010402417, E010403835, E010408184, SA00014651 E010428086, expedidos pelo Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Parauapebas.

Compulsando os autos, verifico que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, de forma a demonstrar o mínimo de provas a demonstrar a veracidade de suas alegações, de forma a demonstrar a ilegalidade dos ato administrativo, que em geral nascem com a presunção de legitimidade e veracidade, que embora não seja absoluta, gera o ônus da prova a quem invoca.

De outra ponta, o Município de Parauapebas conseguiu satisfazer o ônus da prova que lhe competia, juntado aos autos cópia dos autos de infração, que demonstraram que os autos de infração em tudo atende o disposto no art. 280, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

§ 1º (VETADO)

§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

Assim, observa-se no documento Id 4514530/414531/4514532/4514533/4514534, que constam a tipificação da infração, local, data e hora, indicação da placa do veículo e identificação do órgão autuante e assinatura do agente de trânsito responsável pela aplicação da penalidade atendendo, assim, os requisitos de validade contidos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro.

Também demonstrou o requerido que as cinco notificações foram encaminhadas inicialmente pela via postal, porém as notificações foram infrutíferas (ID. 4514529). Ainda, visando garantir a notificação do recorrente, o órgão procedeu às notificações por edital de todas as cinco infrações de trânsito, conforme possibilidade prevista na Resolução 619/2016 do CONATRAN:

Art. 13.
Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial
, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

(...)

§ 3º As publicações de que trata este artigo serão válidas para todos os efeitos, não isentando o órgão de trânsito de disponibilizar as informações das notificações, quando solicitado.

O recorrido também demonstrou o conhecimento do recorrente quanto às infrações E010408184 (ID. 4514530 – págs. 1/3), E010403835 (ID. 4514531 – págs. 2/4), SA00014651 (ID. 4514533 – pág. 2//3 e ID. 4514534 - Pág. 1/2), E010428086 (ID. 4514536 – pág. 1/3), e E010402417 (ID. 4514538 – pág. 2/3 e ID. 4514539 – pág. 1), vez que o recorrente apresentou recurso administrativo voluntário em todos os procedimentos, conforme espelhos de consulta juntados aos autos, afastando a alegação de que não sabia das infrações, sendo ônus do proprietário manter seu endereço atualizado junto ao Departamento de Trânsito, conforme art. 282 §1º do CTB.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

Por todo o exposto, não se verifica as nulidades apontadas pelo autor/apelante nos autos de infração, pois foi notificado por edital e teve conhecimento das autuações, pois apresentou recurso administrativo, devendo ser mantida em todos os seus termos a sentença recorrida.

Da mesma forma decidiu essa Corte em processo semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MORAIS E LUCROS
CESSANTES. LEGALIDADE DA RETENÇÃO, INFORMANDO APENAS QUE A LIBERAÇÃO DE VEÍCULO RETIDO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS NÃO ESTÁ CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS, NOS TERMOS DA SÚMULA 510 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.

1- Segundo disposto no art. 231, VIII, da Lei n. 9.503/97, o transporte irregular de passageiros é apenado com multa e retenção do veículo. Assim, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, e o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por falta de amparo legal, uma vez que a lei apenas prevê a medida administrativa de retenção.
2- Por outro lado, no que se refere a alegação de nulidade do ato administrativo, por não obedecer às regras para a lavratura do auto de infração, conforme art. 280, do Código de Trânsito Brasileiro, entendo que a alegação não merece acolhimento, pois, verificando a cópia do autor de infração consta local, data e hora da infração, tipificação legal da conduta praticada pelo condutor do veículo, identificação do veículo, identificação do condutor e identificação do agente de transito, com assinaturas, demonstrando a veracidade e legitimidade do ato administrativo, que somente poderia ser anulado caso houvesse a comprovação de ilegalidade na sua feitura, o que não foi comprovado.
(7348431, 7348431, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NESTE ASPECTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NÃO CABIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA DO PARTICULAR DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO. ART. 373, I DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova e deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Agravante suspenda a pontuação lançada no prontuário do Agravado, em razão das infrações de trânsito questionadas na ação originária.

2. O Agravado demonstrou na origem a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência, uma vez que, diante da negativa da autoria das infrações de trânsito em localidade diversa daquela em que reside, comunicou fatos perante a autoridade policial para que seja realizada a apuração criminal, conforme consta no documento de Num. 10739545 - Pág. 7/8.

3. A probabilidade do direito é evidenciada ante a contestação das multas que supostamente teriam ocorrido em Município diverso daquele em que o condutor reside, circunstância que é corroborada pelos documentos emitidos pelo órgão de trânsito, em que se pode constatar o endereço do Agravado e o local das infrações (Num. 16246358 - Pág. 1).

4. O perigo de dano é evidenciado pelo fato de as infrações imputadas ao Recorrido somarem 41 pontos, podendo ocasionar a cassação da habilitação antes mesmo do deslinde da ação originária.

5. A decisão agravada deve ser modificada em relação a determinação de inversão do ônus da prova, uma vez que o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular, de acordo com o que dispõe o art. 373, I do CPC/15, produzir provas que desconstituam a referida presunção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(5129152, 5129152, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-06-25)

De outro lado, o autor não conseguiu demonstrar de forma cabal o direito alegado, não juntando nos autos evidências capazes de afastar a legalidade dos atos administrativos ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, do CPC.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Considerando a sucumbência recursal, majoro a condenação para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, ficando suspensa a cobrança por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/10/2022